Tribunal: STF
Processo: ARE 1292113
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 2, pp. 22/23):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL COLETIVO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO AOS COFRES DO SUS POR FORÇA DE POLUIÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS. INTERESSE JURÍDICO DIRETO E IMEDIATO DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA FEDERAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. Na origem, cuida-se de ação popular proposta pelo ora agravante em face de duas empresas privadas e em face do Município de Vitória, do Município de Cariacica, do Município da Serra, do Município de Vila Velha, do Estado do Espírito Santo e da União. O autor popular alega que as empresas privadas, ao exercerem atividades de siderurgia e de mineração no complexo da Ponta de Tubarão (Estado do Espírito Santo), são os grandes responsáveis pela emissão de diversos materiais e de diversos gases, altamente, poluentes; que, por força desta poluição, aumentou muito a quantidade de pessoas acometidas por doenças cardiovasculares e respiratórias nos municípios ora arrolados como réus; que, em razão deste aumento de adoecidos, o SUS aumentou muito a quantidade de gastos públicos nesta área de cardiologia e de respiração com prejuízo a todos os demais setores da saúde; que os entes públicos ora réus, na qualidade de integrantes do SUS, estão, indiretamente, financiando a atividade poluidora das empresas privadas, afinal transferem recursos públicos para arcar com o aumento dos gastos de tratamento das doenças, quando tais gastos, em realidade, deveriam ser custeados pelos lucros das atividades econômicas dos poluidores privados, e não pelo erário público. Desta forma, o autor popular pede, ao fim, a condenação dos réus a indenizarem o aumento das despesas que o SUS teve por força do aumento dos gastos acarretados pela poluição. O juízo a quo, no momento de admissibilidade do feito, declarou a incompetência absoluta desta Justiça Federal. Contra esta decisão, o autor popular interpôs o presente recurso de agravo.



    2. Para fins de fixação da competência de uma determinada demanda nesta Justiça Federal, deve estar presente interesse direto e imediato da União, das entidades autárquicas federais e das empresas públicas federais, com a ressalva das causas de falência, da Justiça do Trabalho, de acidente de trabalho, e da Justiça Eleitoral, nos termos do inciso 1 do art. 109 da CF/88 (critério ratione personae), ou, então, deve estar presente alguma das situações descritas no art. 109, incisos II a XI do da CF/88 (critério ratione materiae). Trata-se de rol taxativo de competência constitucional, pelo que não cabe ao intérprete qualquer interpretação extensiva.



    3. No caso do art. 109, inciso I, da CF/88, quem faz o controle acerca da existência, ou não, de interesse jurídico da União apto a atrair a competência da Justiça Federal não são as partes processuais, mas sim o próprio juízo federal. Aplicação da Súmula n.° 150 do STJ.



    4. In casu, a União não tem qualquer interesse direto e imediato na relação jurídica material objeto da lide. A poluição ora causadora do aumento dos gastos do SUS, com o tratamento das doenças respiratórias e cardiovasculares, é decorrente, unicamente, das atividades econômicas exercidas pelas empresas privadas, ou seja, os poluidores são os réus particulares, nada tendo a ver com a União. Da mesma forma, o prejuízo causado ao SUS pelo aumento dos gastos com o tratamento dessas doenças, se porventura houver, será, direta e imediatamente, sentido apenas na circunscrição local dos Municípios atingidos pela poluição, tratando-se, pois, de dano local, e não de dano nacional, ou seja, a União também não é vítima da poluição. Mostra-se, pois, correta a decisão que, declarando a incompetência absoluta desta Justiça federal, declinou do feito, nos termos do art. 113 do CPC.



     5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 2, pp. 36/41)



    No recurso extraordinário do Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, I e 198, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa, tendo em vista que há interesse da União. (eDOC 2, pp. 117/128)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal concernente ao preparo. (eDOC 2, p. 178).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o processo foi a mim distribuído. Em 11.02.2021, determinei o encaminhamento do feito à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer. Reencaminhada a demanda a esta Corte, reproduzo a manifestação do Ministério Público Federal (eDOC 10):



    “AÇÃO POPULAR. PLEITO DE INDENIZAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM RAZÃO DE POLUIÇÃO CAUSADA POR EMPRESAS PRIVADAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL DECLARADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. DECISÃO RATIFICADA PELO TRF/2ª REGIÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO OBSTADO NA ORIGEM POR FALTA DE PREPARO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. CONHECIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM AÇÃO POPULAR, QUE DISPENSA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUSTENTANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, DIANTE DO SUPOSTO PREJUÍZO CAUSADO AO SUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA QUANTO A VIOLAÇÃO AO ART. 189 DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ELEMENTOS DE PROVA NA VIA ELEITA - SÚMULA Nº 279/STF. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, tal como consignado pela PGR em parecer colacionado aos autos, a decisão de admissibilidade está em desarmonia com o artigo 5º, LXXIII, da Constituição Federal. Reproduzo trecho do parecer: (eDOC 10, p. 7)



    “12. O parecer é pelo conhecimento do agravo.



    13. A Vice-Presidência do Tribunal a quo indeferiu o processamento do recurso extraordinário ao fundamento de que não houve o pagamento das custas processuais. Contudo, entende o Ministério Público Federal que tal entendimento não reflete a correta solução da controvérsia versada nos autos.



    14. Dispõe o art. 5°, LXXIII, da Constituição Federal, que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”



    15. Assim, considerando que a Constituição Federal expressamente vedou a cobrança de custas na ação popular, a decisão impugnada, ao condicionar o processamento do recurso ao prévio preparo, violou frontalmente a norma constitucional, devendo, por isso, ser provido o agravo para afastar o impedimento apontado.”



    Assim, conheço do presente agravo, tendo em vista a desnecessidade de recolhimento de preparo em ação popular.



    Quanto ao mérito, observa-se que os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento.



    Na espécie, a questão referente à suposta violação do artigo 198 da Constituição Federal não foi discutida no acórdão recorrido.



    Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido.



    O recurso, portanto, encontra óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que, ainda que surgida a alegada ofensa constitucional no acórdão recorrido, é necessária a oposição de embargos de declaração, se não houver a análise da ofensa pelo órgão judicante. Precedentes.” (AI 620677 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.2.2009)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1045401 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.6.2019)



    Por último, como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1303634 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19.03.2021)



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 431602 AgR-quarto, Rel. Min. p/ Acórdão Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente